Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703332-54.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO BELLEI GOMES AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. LUIZ FERNANDO BELLEI GOMES interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 80639201, págs. 28/30), integrada por decisão em embargos de declaração (id. 80639199, págs. 56/58), proferida em mandado de segurança impetrado contra Diretor-Presidente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Luiz Fernando Bellei Gomes, no dia 19/01/2026, contra ato administrativo reputado ilegal e praticado pelo(a) Diretor(a)Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). O impetrante assevera que “é proprietário do veículo COROLLA GLI 1.8 FLEX 2009/2010, placa JIJ-8214, Renavam: 00190590629, Chassi: 9BRBB4265A5115922, o qual se encontra atualmente impedido de licenciamento, em razão da manutenção indevida de multas de trânsito manifestamente prescritas no sistema do DETRAN-DF. (...) Todas as penalidades tornaram-se definitivas entre os anos de 2011 e 2017, tendo transcorrido, portanto, mais de 5 (cinco) anos sem que o Estado promovesse qualquer ato válido de cobrança judicial, como execução fiscal, protesto ou citação do suposto devedor. Ainda assim, a autoridade coatora mantém os débitos indevidamente ativos, vinculando-os ao prontuário do veículo e impedindo a emissão do CRLV, o que configura ato administrativo ilegal, abusivo e atentatório ao direito líquido e certo do Impetrante. Ressalte-se que nenhuma dessas multas foi objeto de execução fiscal, protesto ou citação válida, inexistindo qualquer ato idôneo de cobrança judicial apto a interromper o prazo prescricional. Registre-se, por oportuno, que algumas das multas foram oportunamente adimplidas à época dos fatos, sem a correspondente baixa administrativa, sem prejuízo da prescrição da pretensão executória, que, por si só, torna inexigíveis todas as penalidades impugnadas. Exemplo disso é o fato de que o Impetrante obteve toda a documentação de licenciamento referente aos exercícios anteriores, até o exercício de 2025, comprovando a inexistência de pendências legítimas aptas a obstar a regularização do veículo.” (sic) (id. n.o 262361011). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “para determinar à autoridade coatora que suspenda imediatamente a exigibilidade das multas descritas na inicial, atingidas pela prescrição da pretensão executória, e autorize o licenciamento do veículo e a emissão do respectivo CRLV, independentemente do pagamento dos débitos prescritos, inclusive determinando-se que eventual fiscalização de trânsito se abstenha de autuar o Impetrante pela ausência de CRLV enquanto vigente a ordem judicial;” (sic) (id. n.o 262361011). Os autos vieram conclusos no dia de ontem, às 16h10min. É o que importa relatar. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que o presente writ, ao que tudo indica, foi manejado de forma intempestiva. Como cediço, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” (art. 23 da Lei n.o 12.016/2009). Na espécie, a impetrante questiona a legalidade de atos administrativos sancionatórios editados nos anos de 2011 e 2017. Vale lembrar que “O prazo decadencial para impetração de MS não se suspende nem se interrompe com a interposição de pedido de reconsideração na via administrativa ou de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo.” (Súmula n.o 430 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido, é necessário ressaltar que a Lei n.o 9.784/1999 (aplicável aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, consoante o disposto no art. 1o da Lei Distrital n.o 2.834/2001) preconiza que “Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.” (art. 61, caput). Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.” “O CPC/2015 preleciona que, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. No petitório recursal, o embargante logrou apontar para a omissão em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, motivo pelo qual a pretensão do recorrente deve ser admitida nesse ponto. No mérito, o pedido do embargante merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Por outro lado, no que se refere à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, percebe-se que o embargante não logrou demonstrar o vício de omissão que eiva o provimento jurisdicional embargado, expediente esse que vai de encontro à uma das principais características da presente espécie recursal, a saber a de que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Com efeito, a apreciação das razões recursais autoriza inferir que o impetrante almeja rediscutir o decisum impugnado, pretensão essa que se mostra inviável na via estreita dos aclaratórios. Como bem esclarece o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, A função dos embargos de declaração não é modificar substancialmente o conteúdo das decisões impugnadas, com reversão da sucumbência suportada pelo embargante. É correta a afirmação de que nas hipóteses de saneamento do vício da contradição, ao escolher entre duas proposições inconciliáveis, o resultado dos embargos modifica a decisão. O mesmo ocorre, e ainda de forma mais evidente, com o saneamento da omissão, porque nesse caso o órgão jurisdicional necessariamente decidirá mais do que foi decidido, o que inegavelmente modificará a decisão impugnada. Ainda assim, parece não é incorreto afirmar que tais mudanças são em regra formais, melhorando a qualidade da decisão de modo a deixa-la mais compreensível e completa, sem, entretanto, modificar substancialmente o seu conteúdo. [1] Nesse sentido, o próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF já decidiu que os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento, os quais consistem na aplicação incorreta dos fatos ou do direito para a solução do caso concreto (EDiv nos EDcl nos EDcl no RE 194.662/BA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o Ac. Min. Marco Aurélio, j. 14/05/2015 – Informativo n.o 785). Por último, cumpre ressaltar que a discussão irrestrita sobre o conteúdo do pronunciamento judicial embargado é medida cabível no recurso de agravo de instrumento (art. 1.015 e ss. do CPC), o qual se caracteriza por ser recurso de fundamentação livre e de devolutividade ampla. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço parcialmente os embargos de declaração e, na parte conhecida, dou-lhes provimento, para conceder o benefício da justiça gratuita em favor do impetrante.” 2. O agravante-impetrante sustenta que a r. decisão agravada equivocou-se ao identificar o marco inicial do prazo decadencial, pois o ato coator não são as multas pretéritas, mas a negativa atual e concreta de licenciamento do veículo, ato renovado anualmente. 3. Afirma que a Administração Pública mantém débitos prescritos vinculados ao prontuário do veículo e os utiliza como condição indevida para o licenciamento, em manifesta violação à legalidade. 4. Ressalta que a negativa de licenciamento impede a circulação regular do veículo, expõe o agravante, de forma imediata e contínua, a autuações, aplicação de novas multas e à própria apreensão do bem. 5. Ao final, requer: “concessão de efeito ativo ao presente agravo, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento de multas alcançadas pela prescrição, bem como autorize o licenciamento do veículo e a imediata emissão do respectivo CRLV, até o julgamento final do mandado de segurança”. 6. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal. 7. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-impetrante (id. 80639199, págs. 56/58). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. A liminar em mandado de segurança exige os requisitos legais previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo na demora na prestação jurisdicional. Além disso, nos termos do caput do art. 1o da mesma Lei, o mandado de segurança tem por objetivo a correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. 11. No caso, contudo, o direito líquido e certo invocado pelo agravante-impetrante não se mostra de plano evidente para afastar liminarmente a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado. 12. Anote-se que a prescrição da pretensão executória de multa de trânsito segue o regramento da Lei no 9.873/1999 e está sujeita a marcos interruptivos diversos, art. 2o-A, que, no caso, não são afastados pela mera indicação da data da infração de trânsito. 13. Assim, ausente a verossimilhança da alegação. 14. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 15. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 16. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 17. Após, a d. Procuradoria de Justiça. 18. Publique-se. Brasília- DF, 4 de fevereiro de 2026 VERAANDRIGHI Desembargadora